Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724915-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA PEREIRA, EDNA MARIA PEREIRA, ELOISA MARIA PEREIRA SANTOS, EUNICE MARIA PEREIRA, GILDA MARIA PEREIRA, JANAINA TELMA PEREIRA RODRIGUES, LUIZ CARLOS PEREIRA, REGINA MARIA PEREIRA, SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ANNA KAROLINY DA SILVA PEREIRA, ANNA KELLY DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA MARIA PEREIRA e outros, autores, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0719119-11.2022.8.07.0018, sobre habilitação em precatório, deu provimento aos embargos de declaração; esclarecendo que o índice de correção monetária utilizado no cálculo foi o INPC, em observância ao Tema 810 do STF (INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento); e indeferindo o pedido de expedição de RPV, por superar o teto legal (ID 159621716 dos autos originários). Em razões recursais (ID 48183873), os agravantes, em síntese, alegam que deveriam incidir juros de mora conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária conforme IPCA-E; e que cabe expedição de RPV, pois os valores individuais de cada herdeiro estariam abaixo do teto legal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo recursal, e a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça em razões recursais. É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes. Adota-se o critério objetivo amparado na Resolução 271/2023 da DPDF, segundo o qual presume-se hipossuficiência e vulnerabilidade econômica daquele cuja renda familiar bruta não seja superior a cinco salários-mínimos; assim como o critério subjetivo, consistente na análise de elementos particulares ao caso, como patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza. Tendo em vista os documentos juntados em ID 49105422, os recorrentes enquadram-se nos critérios adotados. Sobre ao efeito suspensivo recursal, em uma análise de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. Ausente a probabilidade do direito. Conforme decisão recorrida, há precedentes jurisprudenciais recentes do STF entendendo pela impossibilidade de fracionamento do precatório para pagamento aos herdeiros do credor através de RPV, pois trata-se de crédito único. Além disso, os recorrentes defendem excepcionar as normas constitucionais que regulamentam o sistema de precatórios, o que demanda análise aprofundada, não cabível neste momento. Ausente o risco de dano grave e de difícil reparação. Não se vislumbra motivos pelo qual não se pode aguardar o julgamento de mérito da questão, com adequado contraditório e análise detida das razões recursais. Destaca-se ainda que, a princípio, a eventual modificação nos índices de juros de mora e correção monetária não são capazes de mudar de maneira substancial a forma de pagamento ou os valores do crédito. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte agravada apresente contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de agosto de 2023